Tribunal: TJDFT
Processo: 0706237-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Vistos etc. Devidamente intimado para se pronunciar acerca da manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, constante do ID n. 34515678, o Agravante HUGO CAITANO DA NOBREGA quedou-se inerte. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para ciência e manifestação. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 6 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator